Tribunal: TJES
Processo: 5032526-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032526-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDERSON FRANCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 5101648, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, não conhecendo do pedido contraposto pela Ré formulado, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) pagar ao Autor o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011);

b) pagar ao Autor o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de astreintes, valor a ser corrigido monetariamente a contar do presente arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, a recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 5101648 que: “[...]
Em síntese, narra o Autor que é cliente da Ré, utilizando a linha nº (27) 3042-8000 para contato profissional em suas duas atividades (consultório odontológico e papelaria). Contudo, em 01/10/2022, quando chegou em seu consultório odontológico, percebeu que os serviços foram interrompidos injustificadamente, embora esteja em dia com suas contraprestações, descobrindo que a Ré cancelou indevidamente o contrato. [...].”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois o recorrido conseguiu comprovar minimamente o alegado com juntada de protocolos de atendimento e faturas emitidas. Por sua vez, a recorrente deixa de demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, I, CDC), não demonstrando que agiu atendendo a eventual solicitação autoral de cancelamento do contrato, o que não fez (deixando de juntar qualquer instrumento de rescisão ou gravação de atendimento no sentido).

Ademais, foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o autor, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito.

Diante do exposto,
verifico a falha na prestação dos serviços
. Resta saber o quantum indenizatório.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Levando-se em conta período que o autor ficou impossibilitado de utilizar os produtos da recorrente, levando-se em conta que o autor é microempresário (o que faz com que precise ainda mais dos serviços de telefonia para trabalhar), levando-se em conta a reincidência da recorrente e sua saúde financeira, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)